Tribunal: TJDFT
Processo: 0722023-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722023-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DENISE PASCOAL MOREIRA DA COSTA PIZZINI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR/EMPREGADOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VERBETES 291 E 427 DA SÚMULA DO STJ E ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO EM VIRTUDE DA NÃO INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO. ATO ILÍCITO DO EX-EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APORTE A SER REALIZADO PELO EX-EMPREGADOR PARA A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA ATUARIAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736). BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). OBSERVÂNCIA DO TETO CONTRIBUTIVO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO NOS TERMOS DO REGULAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A sentença recorrida não incorre em negativa de prestação jurisdicional, nem padece de ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, uma vez que toda a controvérsia que envolve a lide foi examinada em sua íntegra, de forma clara, lógica e coerente, não se cogitando violação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, incisos IV, do CPC. Lançadas considerações suficientes para as conclusões alcançadas no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não se cogita ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2 - Nas discussões relativas a pedidos de complementação dos benefícios decorrentes de previdência privada, a entidade empregadora (patrocinadora) não tem legitimidade passiva ad causam, a menos que, da pretensão, extraia-se consectário da relação empregatícia. Em outras palavras, é descabido se falar em litisconsórcio passivo entre a patrocinadora (empregadora) e a entidade de previdência privada quando a controvérsia se refere tão somente à complementação do benefício previdenciário. Todavia, o caso dos autos é peculiar, porque, apesar de a parte Autora ter atribuído ao Feito originário o nomen juris de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar e ter apontado tanto o patrocinador (empregador - Banco do Brasil) quanto a entidade de previdência privada (PREVI) como legitimados passivos da demanda, também é certo que ao litígio subjaz a discussão relativa a suposto dever do ex-empregador de reparar a parte Autora por danos materiais eventualmente suportados em virtude do recolhimento, a menor, na sua complementação de aposentadoria junto à PREVI. De tal sorte, inafastável a pertinência subjetiva da indicação do empregador no polo passivo da demanda, quando se verifica que a controvérsia fática estabelecida não se refere apenas à revisão da complementação de aposentadoria recebida, mas também a possível dever de reparar. 3 - A competência para o processamento e julgamento da demanda em exame é da Justiça Comum. A uma, porque as ações ajuizadas contra entidades fechadas de previdência complementar devem ser propostas na Justiça Comum (REsp no 1.207.071/RJ - Tema no 539 da sistemática dos repetitivos; RE no 586.453/SE - Tema no 190 da sistemática da repercussão geral). A duas, porque a responsabilidade civil averiguada em face do Banco do Brasil S/A decorre de um ilícito que repercutiu no cálculo de benefício de complementação de aposentadoria, cujo juízo acerca da configuração do prejuízo também é da Justiça Comum. 4 - Não há que se falar em reprodução de demanda anteriormente ajuizada (artigo 337, § 1o, CPC), tampouco em identidade de ações (artigo 337, § 2o, CPC), quando se averigua que, em reclamação trabalhista, a parte buscou a condenação do ex-empregador ao pagamento de horas extraordinárias trabalhadas e não pagas, bem como os seus reflexos nas demais verbas salariais, enquanto que na presente demanda a pretensão recai sobre os reflexos desse reconhecimento no cálculo de benefício de previdência complementar, cuja competência para processamento e julgamento é da Justiça Comum. 5 - No que se refere à prescrição da pretensão relativa à complementação dos proventos de previdência privada, o STJ tem o entendimento de que, tratando-se de obrigação de pagamento de trato sucessivo, apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estarão abarcadas pelo prazo prescricional, não sendo o caso de se falar em prescrição do fundo de direito. Nesse sentido, como não houve percebimento de parcelas de complementação de aposentadoria anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição a ser pronunciada. 6 - A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955). 7 - A discussão dos autos está sujeita à orientação firmada no recurso repetitivo supramencionado, especialmente no que se refere à modulação de efeitos da decisão (item ?c? da tese), oportunidade em que ?admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.? 8 - No caso dos autos, o aporte a ser vertido para o restabelecimento das reservas matemáticas, necessário para a revisão do benefício previdenciário complementar, deve ser efetivado pelo ex-empregador, com fundamento em seu ilícito referente aos reflexos da inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria da parte Autora. Por mais que no paradigma do recurso repetitivo tenha sido imputado ao beneficiário participante (empregado) o dever em realizar o aporte do montante destinado à recomposição da reserva matemática da PREVI para revisão do benefício previdenciário complementar, o certo é que tal solução se deu porque naquele Feito o ex-empregador não integrara a demanda. Tornar-se-ia providência inservível à parte conceder-lhe o direito à revisão do benefício previdenciário complementar condicionada à realização do aporte financeiro devido por ela própria quando, nos mesmos autos, é reconhecido que o aporte essencial à recomposição das reservas matemáticas somente será necessário porque o ex-empregador deu causa aos reflexos tardios da incidência das horas extraordinárias no cálculo dos benefícios de previdência complementar da parte Autora. Desse modo, a bem de garantir a eficiência na prestação jurisdicional (artigo 8o do CPC), afigura-se legítima a determinação de que o próprio BANCO DO BRASIL S/A realize a recomposição das reservas matemáticas da parte Autora junto à PREVI, mediante cálculo atuarial específico, para o fim de que a complementação de aposentadoria seja devidamente revisada. Assim, os reflexos remuneratórios da incidência das horas extras deverão observar o regramento do plano de benefícios para o cálculo do salário de benefício, o que, refletindo também sobre a reserva matemática, deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença. 9 - É descabida a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), que restou assegurado aos beneficiários em caráter transitivo, em razão do caráter superavitário do plano de benefícios mantido pela entidade de previdência fechada Ré. 10 - No que se refere à alegação de necessidade de observância do teto contributivo, não apresenta a PREVI em suas razões de forma especificada qual seria a concreta violação ao regulamento quanto ao limite que arguiu. Aliás, é certo que após a realização de estudo técnico-atuarial os eventuais valores serão considerados para o cálculo da contribuição e do benefício da complementação de aposentadoria, nada havendo de se ressaltar, por ora, quanto ao ponto. É até mesmo questionável o interesse recursal quanto à necessidade de observância do teto contributivo, uma vez que não se extrai da sentença qualquer determinação de inobservância do teto contributivo. 11 - Não há óbice a, nos termos do Regulamento da PREVI (artigos 28 e 30) conceder à parte Autora os reflexos da incidência das horas extraordinárias sobre o salário de participação. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação Cível da Autora parcialmente provida. Apelações Cíveis dos Réus desprovidas. Maioria qualificada. A parte recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, tecendo considerações acerca da necessidade de revisão do Benefício Especial Temporário-BET. Defende que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. Subsidiariamente, pede seja o banco condenado a indenizar o autor pelo recebimento do benefício especial em valores menores do que os devidos, nos termos do item (iv) do pedido formulado na inicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende apenas atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028